Tribunal: TJDFT
Processo: 0722884-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722884-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIND. DOS TRAB. EM EMP.TELEC.OP.SIST.TV POR ASS.TRANSM. DE DADOS E CORREIO ELETR.TELEF.M.CEL.SERV.TRONC.D COM.RADI AGRAVADO: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO 1. O credor agrava do capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 47693720) que, em cumprimento de sentença, indeferiu os quesitos 4, 5, 6, 7, 9 e 10 por ele formulados no id 77272356, sob o fundamento de que extrapolam o acordo homologado, determinou à perita que esclareça se as informações constantes dos autos são suficientes, discriminando eventuais documentos necessários, e às devedoras para juntarem demonstrativos de pagamentos objeto do acórdão 1.701.896. Alega, em suma, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi intimado a se manifestar previamente à decisão que rejeitou seus quesitos. Requer a tutela de urgência para que sejam respondidos pela perita os quesitos formulados nos itens 4, 5, 6, 7, 9 e 10 do id 77272356 dos autos principais e subsidiariamente o efeito suspensivo. 2. A decisão agravada tem o seguinte teor: “O escopo da perícia deferida nos autos encontra-se delimitado na decisão de id. 81975922, qual seja, a apuração, à luz das cláusulas pactuadas no acordo celebrado entre as partes (id. 39839193), dos valores efetivamente devidos aos associados que tiveram os pagamentos realizados de forma diversa da originalmente estabelecida na avença em questão. Assim, porque a obrigação de pagar a que se encontram adstritas as devedoras é aquela estabelecida naquele acordo, INDEFIRO os quesitos de n.o 4, 5, 6, 7, 9 e 10 formulados pela parte credora, conforme petição de id. 77272356, uma vez que extrapolam os lindes do acordo homologado nos autos, tendo o condão de reabrir discussão já ultrapassada neste feito. Lado outro, intime-se a perita nomeada para que esclareça se as informações contidas nos autos são suficientes, ou não, para a elaboração do laudo que lhe incumbe, discriminando, conforme o caso, eventuais documentos de que ainda necessita. Sem prejuízo, atendam as devedoras, no prazo de até 30 dias, a determinação contida no acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 0727151-59.2022.8.07.0000, instruindo os autos com ‘demonstrativo dos pagamentos administrativos realizados aos substituídos, referentes à correção monetária de contribuições ao plano de previdência privada no período de 1o de janeiro de 1989 a março de 1991, com o detalhamento das eventuais retenções’.” Os quesitos de 4, 5, 6, 7, 9 e 10 têm o seguinte conteúdo: “4. Informe, os autores aplicaram índices diferentes daqueles informados pela ré em sua peça contestatória e dos fixados na sentença. 5. À luz da sentença exequenda, informe qual o percentual a ser aplicado no mês de janeiro/1991. 6. À luz da sentença exequenda, informe, a Ré nos cálculos que produziu posicionou ou não até janeiro/91, os índices (percentuais) nos meses seguintes, àqueles para os quais foram apurados, inclusive os fixados na sentença exequenda. 7. Informe, o julgado exequendo condicionou os pagamentos das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários às previsões regulamentares ou contratuais e aos processos migratórios, ou seja, determinou qualquer compensação relativa aos valores referentes aos Incentivos de Migração. (...). 9. Informe, na elaboração dos cálculos que apuraram os valores pagos aos substituídos por força do acordo ajustados entre as partes, foram observados integralmente os comandos judiciais. Juntar alguns exemplos, impressos. 10. Quais os valores totais, individuais, das diferenças entre os valores recalculados com os índices do regulamento e do julgado, listados abaixo, e aqueles já pagos aos autores a título exclusivo de reserva de poupança, devidamente atualizados monetariamente”. Ausente o periculum in mora, sequer alegado, pois os quesitos em comento podem ser respondidos pela expert posteriormente, caso julgado procedente o agravo de instrumento. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator